Tribunal: TJDFT
Processo: 0701414-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701414-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ARTHUR BARROS NEIVA NOGUEIRA DE REZENDE, ELMA NEIVA NOGUEIRA DE REZENDE, MARLENE BAETA DE REZENDE BLUMEI, JOAO LUIZ BAETA DE REZENDE, LUCIANA REZENDE BAGBY AGRAVADO: JOAO NOGUEIRA DE REZENDE, AVELINA CLAUDIA DOS SANTOS, CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Arthur Barros Neiva Nogueira de Resende e outros, em face da decisão que, em Ação de Inventário, determinou a partilha, entre os herdeiros necessários, de 50% dos bens testados pelo de cujus, João Nogueira de Rezende (ID 51258369), in verbis: “(...) A herdeira AVELINA CLÁUDIA DOS SANTOS REZENDE e a interessada IRACI MARIA DOS SANTOS apresentam manifestação, requerendo, em suma: (i) gratuidade de justiça; (ii) tutela antecipada para suspensão do inventário até que se resolva a partilha dos bens; (iii) reconhecimento do direito das requerentes de 1/8 dos bens do autor da herança; (iv) condenação dos herdeiros ao pagamento dos alugueis proporcionais a 1/8 dos imóveis; e (v) reconhecimento das requerentes como herdeiras necessárias. (...) Indefiro o pedido formulado pela herdeira para suspensão do presente inventário. Não vislumbro qualquer razão ou justificativa para suspensão do feito. No caso dos autos, está comprovada a relação de parentesco com o falecido, tornando, assim, herdeira necessária. Tendo em vista a existência de herdeiros necessários, o autor da herança só poderia dispor de 50% de seu patrimônio (parte disponível), os outros 50% (legitima), serão objeto de partilha entre os herdeiros necessários. A herança será partilhada entre os 6 (seis) filhos do autor da herança, observando as disposições testamentárias. Assim, o feito deve prosseguir. Intime-se o inventariante para que apresente as últimas declarações e o esboço de partilha, em peça única, observando os requisitos dos artigos 651 e 653 do NCPC, bem como da Instrução n. 04/2013, emanada da Corregedoria do TJDFT, no prazo de 15 (quinze) dias. Observe-se, ainda, a presente decisão, bem como as disposições do testamento de id. 41224618. (...)” Os Agravantes alegam, em síntese, que inexistem bens a partilhar (conforme declaração de renda de ID 41224589 do processo originário), tendo sido aberto o inventário apenas por causa das quantias que o de cujus possuía em contas bancárias e investimentos (R$ 6.601,44). Sustentam que a empresa Santa Clara, que o falecido possuía em sociedade com os demais filhos, foi encerrada ainda em vida e o capital social dividido entre os sócios, na proporção das cotas de cada um, o mesmo acontecendo com a empresa Ponto Dois. Defendem, assim, que o testamento caducou, pois os bens lá listados sequer eram de propriedade do de cujus, muito menos de propriedade da empresa Santa Clara quando do falecimento dele, pois a pessoa jurídica foi liquidada e os bens distribuídos aos sócios dela. Asseveram que, ainda que houvesse doações inoficiosas, tal análise exigiria ampla dilação probatória, a ser feita em ação própria no Juízo Cível. Por fim, ressaltam que na petição de herança impropriamente apresentada pela herdeira Avelina (pois somente cabível após a partilha) não consta sequer quais são os bens do de cujus, muito menos quais as doações que teriam sido realizadas. Requerem a suspensão da decisão agravada, a fim de impedir a alienação do imóvel em leilão e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para determinar que o esboço de partilha seja apresentado apenas em relação à quantia de R$ 6.601,44 e que as demais questões trazidas pela herdeira Avelina sejam tratadas no Juízo Cível competente. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito, uma vez que sequer há esboço de partilha apresentado nos autos. Além disso, como bem salientado pelos próprios Agravantes, considerando que a partilha dos bens constantes do testamento é controvertida, caberá ao d. Juízo a quo dirimir essa questão após ampla incursão probatória, o que é incompatível com a atual fase de cognição sumária. Também não vislumbro risco de dano aos Agravantes com a manutenção da decisão agravada, uma vez que a partilha dos bens ainda deverá ser decidida pelo d. Juízo a quo. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator